Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716238-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DIAS SCARCELA SOUSA AGRAVADO: GERENTE DE CADASTRO E EVOLUÇÃO FUNCIONAL (GEVOF) DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por ANA PAULA DIAS SCARCELA SOUSA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do mandado de segurança, processo no 0706621-09.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da GERENTE DE EVOLUÇÃO FUNCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar para assegurar o gozo de licença-prêmio após o período da licença maternidade. Conforme decisão de ID 58542019, foi concedida a tutela de urgência pleiteada no agravo de instrumento. Contrarrazões anexadas ao ID. 60535817, com a informação de atendimento da pretensão da agravante. Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em que pese devidamente intimado (ID 60997308). É o relatório. Decido. Em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem (ID 205103944 do processo originário). Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.[1]. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal, frise-se ainda que o pleito da agravante foi atendido pelos agravados. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT.[2] Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: b) a transação; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto